Tribunal: TJBA
Processo: 8035852-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8035852-57.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
PEDRO NASCIMENTO DA FRAGA, ADRIANO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS.
PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA ROBUSTA E COERENTE A APONTAR PARA A CERTEZA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. OCORRÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
.
PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS A APONTAR PARA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO ATIVA NO
ITER CRIMINIS
. DOSIMETRIA ESCORREITA. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Criminal interposta por José Francisco da Silva Júnior contra sentença que o condenou à pena de 6 anos, 4 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), consistente na subtração de motocicleta, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e concurso de agentes. A Defesa pleiteia: (i) concessão da justiça gratuita; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) exclusão das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas; (iv) desclassificação para tentativa; e (v) reconhecimento da participação de menor importância. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso e a Procuradoria de Justiça opinou em igual sentido.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em:
i) saber se é cabível a concessão da justiça gratuita na fase recursal;
ii) saber se há provas suficientes para a condenação do apelante;
iii) saber se é possível o afastamento das causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas;
iv) saber se é cabível a desclassificação do delito para a modalidade tentada;
v) saber se se reconhece a participação de menor importância do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A justiça gratuita deve ser aferida na fase de execução penal, nos termos do art. 804 do CPP e da jurisprudência do STJ, motivo pelo qual se rejeita o pedido nesta fase.

4. A autoria e a materialidade delitivas restaram demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante, declarações da vítima e depoimentos dos policiais, todos coerentes e harmônicos, tornando inviável a absolvição.

5. O emprego de arma de fogo foi devidamente comprovado pelas declarações da vítima em juízo, sendo desnecessária sua apreensão ou perícia, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A prova colhida atesta a participação de dois agentes na prática criminosa, sendo inegável a divisão de tarefas e a comunhão de desígnios, o que justifica a incidência da causa de aumento pelo concurso de pessoas.

7. O crime se consumou com a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve lapso temporal, sendo inaplicável a tese da tentativa, nos termos da Súmula 582 do STJ e da tese fixada no Tema 916.

8. O réu exerceu papel central na execução do delito, com domínio funcional do fato, o que afasta a aplicação da minorante da participação de menor importância.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da justiça gratuita deve ser aferida na fase de execução, não sendo cabível sua análise na instância recursal. 2. A palavra da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para fundamentar a condenação por crime patrimonial. 3. A incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo prescinde da apreensão ou perícia, desde que demonstrado seu uso por outros meios probatórios. 4. O reconhecimento do concurso de agentes demanda apenas a prova da atuação conjunta e da divisão de tarefas, ainda que não se identifique todos os participantes. 5. Consuma-se o roubo com a inversão da posse do bem subtraído, sendo irrelevante a duração ou estabilidade dessa posse. 6. Não se reconhece a participação de menor importância ao agente que exerce papel central na prática do delito.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código Penal, arts. 14, II; 29; 68; 157, §2º, II e §2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 804.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4.3.2024, DJe 7.3.2024;
STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 4.3.2024, DJe 7.3.2024;
STJ, REsp n. 1.499.050/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015, DJe 9.11.2015;
STJ, Súmula 582.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8035852-57.2025.805.0001, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, sendo Apelante José Francisco da Silva Junior e Apelado o Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, pelo seu desprovimento, nos termos do voto condutor.